Tribunal: TJMT
Processo: 1007433-20.2017.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007433-20.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAELLA TELES ARANTES FELIPE - CPF: 951.549.221-15 (APELANTE), LUCIANA RODRIGUES ATAYDE RIVA - CPF: 023.834.829-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA EFETUADA PELA INTERNET - BOLETO BANCÁRIO OBTIDO NO SITE DA EMPRESA VIRTUAL – FRAUDE - PAGAMENTO ENCAMINHADO PARA TERCEIROS – INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEMORA NO ATENDIMENTO BANCÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO DESPROVIDO.

Na emissão de boleto fraudado em site de comércio eletrônico, não se vislumbra o nexo de causalidade entre a atuação da instituição financeira apelada e o prejuízo suportado pelo consumidor, ora apelante, pois a fraude não decorreu do serviço ofertado pelo banco, mas sim, através do ambiente virtual de terceiro, que no caso é o site Americanas, nos termos do alegado na inicial, do qual o fraudador se vale para cometer o ilícito.

“Em que pesem os aborrecimentos enfrentados pelo autor, in casu, não se vislumbra a existência de dano moral indenizável, sobretudo porque mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual de Justiça; III - apelação não provida.”
(TJ-MA - AC: 00016869220168100040 MA 0207252018, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 21/03/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022